Tribunal: TJSP
Processo: 1026420-19.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não caracterização - Decisão atacada que se manifestou sobre a questão posta pela recorrente - Caráter infringente - Inadmissibilidade - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - EMBARGOS REJEITADOS.